Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-07.2022.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DO MP. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA MEDIDA SOIOEDUCATIVA. ACOLHIMENTO. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO RECEBIMENTO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO. REFLEXO NA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INVIABILIDADE. INTERNAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO. VULNERABILIDADE DOS MENORES. ADEQUAÇÃO. AGENTE CONDENADO APÓS A MAIORIDADE. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA O CUMPRIMENTO DA MEDIDA.

I – No âmbito da Justiça da Infância e da Juventude, verificada a prática de ato infracional grave e o estado de vulnerabilidade dos adolescentes, necessária a pronta aplicação da medida socioeducativa para que se possa iniciar o processo de ressocialização.

II – Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso será recebido apenas em seu efeito devolutivo e excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.

III – Sendo comprovado que a vítima foi atacada de surpresa, sem que pudesse se defender, mediante dissimulação dos adolescentes no sentido de que quitariam uma dívida, a qualificadora descrita no art. 121, § 2o, IV, do CP, deve ser mantida.

IV – Não é possível considerar a confissão como atenuante ou demonstração de arrependimento, pois nos procedimentos da VIJ não se cogita em diminuição ou atenuação de pena, mas na busca da medida mais adequada para a ressocialização do menor infrator.

V – Correta a aplicação de medida socioeducativa de internação, considerando a gravidade da conduta infracional análoga ao crime de homicídio qualificado e a comprovada condição de vulnerabilidade em que se encontram os menores, que estão inseridos no mundo do tráfico.

VI – A condenação do agente ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto não impede a aplicação e o cumprimento da medida socioeducativa – Inteligência do art. 46, III, da Lei do SINASE, Súmula no 605 do STJ e Tema Repetitivo no 992 da mesma Corte.

VII – Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa conhecido apenas no efeito devolutivo, desprovido.